Tribunal: TJBA
Processo: 8014394-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014394-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo autor e pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado (1,96% a.m.) e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior em contrato de financiamento de veículo celebrado em outubro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,13% a.m. / 28,73% a.a.) é abusiva em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) saber se as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do veículo são devidas; e (iii) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,13% a.m.) não supera significativamente a taxa média de mercado verificada à época da contratação (1,96% a.m.), apurada pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual não se configura abusividade, nos termos da Súmula 13 do TJBA.

4 - As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do veículo são legítimas, à vista do respaldo no julgamento do REsp 1.251.331/RS e da comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

5 - A contratação do seguro prestamista em instrumento apartado, subscrito pelo próprio consumidor, afasta a configuração de venda casada, pois demonstra que foi oportunizada a livre escolha de contratar ou não o produto securitário, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

6 - Afastadas todas as alegadas abusividades, fica prejudicada a pretensão de restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso do autor a que se nega provimento. Recurso da instituição financeira a que se dá provimento, para julgar inteiramente improcedentes os pedidos iniciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014394-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s e apelados, simultaneamente,

ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA

e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO

ao recurso da Instituição Financeira e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente